Tribunal: TJMT
Processo: 1001718-95.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001718-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), TIGRE INVESTIMENTOS S/A - CNPJ: 06.107.371/0001-53 (EMBARGADO), RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI - CNPJ: 04.964.796/0001-53 (EMBARGANTE), FLEX PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP - CNPJ: 18.674.765/0001-72 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIMES.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1001718-95.2024.8.11.0000 – Várzea Grande

Embargantes:
Recapadora de Pneus Flex Eireli e Flex Pneus Serviços Automotivos Eireli – EPP – ambas em recuperação judicial

Embargada:
Tigre Investimentos S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1001718-95.2024.8.11.0000 – Várzea Grande

Embargantes:
Recapadora de Pneus Flex Eireli e Flex Pneus Serviços Automotivos Eireli – EPP – ambas em recuperação judicial

Embargada:
Tigre Investimentos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Recapadora de Pneus Flex Eireli e Flex Pneus Serviços Automotivos Eireli – EPP – ambas em recuperação judicial, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1001718-95.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformadas, as embargantes
sustentam que o v. acórdão foi omisso no tocante a tese de inexistência de propriedade da embargada sobre o imóvel em questão, face a inexistência de coisa julgada.

Seguem sustentando, que também houve omissão quanto à alegação de que a sentença que decretou o despejo foi objeto de recurso, ainda pendente de julgamento, de modo que inexiste direito líquido e certo da recorrida.

Firme no seu propósito, alegam a existência de omissão acerca da essencialidade do bem para o soerguimento da empresa, conforme reconhecido pelo Juízo Universal.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 209945694), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar das embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelas embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Dito isso, o cerne da questão está em saber se, de fato, é ou não possível à efetivação de despejo do imóvel
de matricula n. 55.137, do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, ordenado nos autos do Processo n. 0025837-78.2017.8.11.0002, em trâmite na 1ª Vara Cível da mesma,
por se tratar de empresa em recuperação judicial, sendo o bem essencial à atividade comercial.

Na verdade, não há qualquer sombra de dúvida no sentido de ser possível a retomada, pelo locador, da posse direta do imóvel locado à sociedade em recuperação judicial, com base na Lei n. 8.245/1991, por meio da ação de despejo.

Isso porque, a Lei de Recuperação Judicial não ampara o locatário que tenha sido beneficiado com a possibilidade de revitalização da empresa, pelo contrário, haja vista que o credor proprietário de bem imóvel, quanto à retomada do bem, não se submete aos efeitos da recuperação judicial
, senão vejamos, verbis:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§3º
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

À vista disso, deve prevalecer o direito de propriedade, notadamente quando, como no caso em voga, não se trata de venda ou mera retirada do estabelecimento do devedor de bem essencial a sua atividade empresarial, mas sim, de despejo por falta de pagamento, cuja demanda foi ajuizada antes do pedido de soerguimento das empresas agravantes, diga-se de passagem
.

Outro não é o entendimento do c. STJ ao julgar questão semelhante, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUESTÃO QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DO JUÍZOUNIVERSAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência pacífica deste Tribunal, a ação de despejo movida pelo proprietário locador em face de sociedade empresária em recuperação judicial não se submete à competência do Juízo recuperacional
.

2. Desse modo, no caso, não se verifica a existência de decisões inconciliáveis que configurem conflito de competência.

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no CC n. 173.728/PR, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.10.2020 – negritei).

No mesmo norte caminha a jurisprudência desse Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO DO MONTANTE QUE SE DÁ COM TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 3º DO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial, não sendo pagos os aluguéis na forma acordada, a proprietária do imóvel tem direito à retomada de seu bem, sendo certo que o despejo não viola o direito de preservação da empresa devedora e em recuperação judicial, insculpido no art. 47 da lei n. 11.0101/2005
.

“[...] Não há que se falar em habilitação de crédito ou modulação da atualização monetária do valor da condenação, nos moldes da Lei de Recuperação Judicial, durante a fase cognitiva do processo, eis que não constituído o título judicial antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.[...]. (TJ-MT - AC: 10156247320178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/06/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2019)”

O crédito em discussão não está submetido aos efeitos da recuperação judicial, pois ainda não há crédito judicial formado, inexistindo trânsito em julgado da sentença de procedência. Inteligência do art. 49, caput , da Lei nº 11.101/2005
.” (RAC n. 1000991-14.2018.8.11.0044, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 – negritei e grifei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DESPEJO POR SER O BEM ESSENCIAL AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE COMERCIAL DA PARTE REQUERIDA, QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – INADIMPLÊNCIA QUE PERDURA DURANTE ANOS – CONCESSÃO DE 30 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE COMPUTADO O PERÍODO NO VALOR DO ALUGUEL E ENCARGOS LOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O fato de a locatária encontrar-se em recuperação judicial e o imóvel objeto da lide constituir bem essencial ao desempenho das suas atividades comerciais não é suficiente para impedir o despejo, se resta incontroversa a inadimplência dos aluguéis que perdura por anos.
[...]” (RAC n. 1005825-57.2016.8.11.0003, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 27.01.2021 – negritei e grifei).

Não obstante, cabe ressaltar, que a jurisprudência do c. STJ também orienta no sentido de que “a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial não se submete à competência do juízo universal da recuperação” (CC n. 170.421/PR, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.09.2020).

Logo, com a devida vênia, é de clareza solar que o condutor do feito não agiu com o costumeiro acerto na espécie, vez que não é possível impedir que o locador retome imóvel seu locado a quem requer recuperação judicial
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para revogar a suspensão imposta a ordem de despejo do imóvel de matricula n. 55.137, do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, ordenado nos autos do Processo n. 0025837-78.2017.8.11.0002, em trâmite na 1ª Vara Cível da mesma Comarca.”
(id. 206726199 – negritei e grifei).

À vista disso, em que peses as alegações das embargantes de que o v. acórdão foi omisso no tocante a tese de inexistência de propriedade da embargada sobre o imóvel em questão e de inocorrência de coisa julgada acerca do despejo, o certo é que o documento de id. 199795670 demonstra a referida propriedade da embargada, bem como a r. sentença proferida nos autos da ação de despejo concedeu a aludida ordem, cujo recurso não foi atribuído efeito suspensivo, motivo pelo qual prevalece o quanto decidido no ato sentencial alhures.

Não obstante, inexistiu qualquer omissão acerca da suposta essencialidade do bem para o soerguimento da empresa, uma vez que, conforme bem fundamentado no v. acórdão, a jurisprudência do c. STJ também orienta no sentido de que
“a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial não se submete à competência do juízo universal da recuperação”
(CC n. 170.421/PR, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.09.2020).

Além disso, reafirmo que deve prevalecer o direito de propriedade, notadamente quando, como no caso em voga, não se trata de venda ou mera retirada do estabelecimento do devedor de bem essencial a sua atividade empresarial, mas sim, de despejo por falta de pagamento, cuja demanda foi ajuizada antes do pedido de soerguimento das empresas recorrentes, diga-se de passagem.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações das embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024